Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-36.2020.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000073-36.2020.8.05.0221 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES Advogado(s): ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO, FREDSON MORAES BRANDAO, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO APELADO: OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS LTDA - ME Advogado(s):JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, ANDRE ROCHA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE PROVA DA REGULAR CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO, PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU NOTA DE EMPENHO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI 4.320/64. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação monitória ajuizada contra Município, fundamentada em notas fiscais referentes ao alegado fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares. Sentença de procedência que constituiu título executivo judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se as notas fiscais apresentadas pela empresa autora, desacompanhadas de outros documentos, são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica com o Município e a efetiva entrega das mercadorias, constituindo prova escrita hábil a instruir a ação monitória. III. Razões de decidir 3. A Administração Pública somente pode realizar contratações mediante prévio procedimento licitatório, ressalvados os casos de dispensa ou inexigibilidade, por força do art. 37, XXI da Constituição Federal e da Lei 8.666/93. 4. A realização de despesas pelos órgãos públicos está sujeita a procedimento formal regulado pela Lei 4.320/64, que exige prévio empenho e regular liquidação, com atestado de recebimento dos bens ou serviços por servidor competente. 5. Notas fiscais desacompanhadas de comprovação da existência de contrato administrativo, processo licitatório ou nota de empenho, sem identificação do servidor que teria recebido as mercadorias, não constituem prova suficiente da existência da obrigação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento: "1. As notas fiscais, por constituírem documentos unilaterais produzidos sem participação do ente público, não são suficientes, por si sós, para embasar ação monitória contra a Fazenda Pública quando desacompanhadas de documentos que demonstrem a regular contratação administrativa e o efetivo recebimento das mercadorias por servidor competente." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei 8.666/93; Lei 4.320/64; CPC, art. 700. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.491109-3/001, Rel. Des. Edgard Penna Amorim, 1ª Câmara Cível, j. 23/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000073-36.2020.8.05.0221, sendo Apelante o Município de Santa Inês e Apelada a Okey Med - Distribuidora de Medicamentos Hospitalares e Odontológicos LTDA - ME, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator